Tribunal: TJSP
Processo: 2042842-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. Interposição contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar para autorizar a mudança de sublocatário indicado pelo autor. Ré que obsta a sublocação realizada pelo autor, filho do proprietário do imóvel. Existência de procuração e contrato com cláusula expressa autorizando a sublocação.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. Interposição contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar para autorizar a mudança de sublocatário indicado pelo autor. Ré que obsta a sublocação realizada pelo autor, filho do proprietário do imóvel. Existência de procuração e contrato com cláusula expressa autorizando a sublocação. Ré que não se opôs a situação semelhante no passado. Abuso de direito evidenciado. Figura do locador que, no mais, não se confunde com a do proprietário do imóvel locado. Rescisão de dois contratos que demonstra o prejuízo vivenciado pelo autor. Urgência configurada. Presença dos requisitos do art. 300, do CPC. Tutela de urgência concedida para autorizar a entrada dos sublocatários. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.